Tribunal: TJDFT
Processo: 0781298-16.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. INTERESSE DE AGIR EXISTENTE. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE RISCO - GAR. VERBA NÃO INCORPORÁVEL AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PÚBLICO. RESTITUIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS NÃO PRESCRITAS. PROTESTO INTERRUPTIVO DE PRESCRIÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL (RE 593068/SC). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente o pedido inicial para condenar o IPREV como devedor principal e, subsidiariamente, o DF, a restituir quantia a título de Gratificação por Atividade de Risco – GAR.
2. Na origem o autor, ora recorrido, ajuizou ação visando a restituição das contribuições previdenciárias descontadas sobre a Gratificação por Atividade de Risco – GAR, sob o argumento de que referida gratificação não se integra à aposentadoria, não podendo, portanto, ser objeto de desconto de contribuição previdenciária nos proventos dos servidores na ativa.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão de isenção legal. Ofertadas contrarrazões (ID 67073825).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na restituição das contribuições previdenciárias incidentes sobre a Gratificação por Atividade de Risco – GAR.
5. Em suas razões recursais, a parte requerida arguiu preliminar de ausência de interesse de agir ou suspensão do feito sob o argumento de que o tema foi objeto de representação protocolada pelo SINDSSEE/DF junto ao Tribunal de Contas do Distrito Federal (processo n. 11697/2023-71), tendo seus efeitos suspensos por força da Decisão n. 4124/2023. No mérito, defendeu que até que sobrevenha o julgamento definitivo do Pedido de Reexame interposto pela PGDF nos autos do processo n.o 502/2023 do TCDF, não há que se falar em impossibilidade de incorporação da Gratificação por Atividade de Risco nos contracheques dos servidores aposentados. Sustentou que não há fundamento jurídico para a exclusão da referida gratificação da base de cálculo da contribuição previdenciária. Aduziu inexistir direito à restituição de contribuições recolhidas em razão do caráter solidário da contribuição previdenciária. Argumentou que estão prescritas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento Ação de Protesto n. 0709818-06.2023.8.07.0018, em 30/08/2023. Requer a reforma da sentença, extinguindo-se o feito sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual ou, subsidiariamente, seja determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem o sobrestamento do feito, a fim de se aguardar o desfecho do processo n.o 502/2023 – TCDF ou ainda sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.
6. No caso, a parte autora demonstrou a necessidade de vir a juízo para obter a tutela pretendida, a qual está revestida de utilidade na medida em que busca a restituição de valores que entende indevidamente descontados de seu contracheque, não restando configurada a ausência de interesse de agir. Preliminar rejeitada.
7. A Decisão no 835/2024 proferida pelo TCDF determinou, em seu item VI, à Sedes e ao Iprev, em linha de convergência com o entendimento consubstanciado no Parecer Jurídico n.o 327/2023 - PGDF/PGCONS, que a natureza ‘propter laborem’ conferida à Gratificação por Atividade de Risco - GAR e à Parcela Complementar PAS pelas Leis ns.o 5.184/2013 e 4.450/2009, respectivamente, inviabiliza, doravante, a incidência de contribuição previdenciária sobre tais parcelas e, consequentemente, a sua incorporação nos proventos de aposentadoria ou nos benefícios de pensão”. A aludida decisão foi objeto de pedido de reexame e teve seus efeitos suspensos por força da Decisão no 1832/2024. Em análise ao pedido de reexame protocolado pela PGDF, o TCDF resguardou o recebimento da gratificação às concessões de aposentadoria já publicadas ou cujos servidores tenham direito adquirido, desde que comprovada a inclusão delas na base de cálculo das respectivas contribuições previdenciárias. A decisão além de temporária não se aplica aos servidores na ativa. Neste sentido, remanescem os descontos questionados nos autos.
8. As atividades que possuem natureza "propter laborem", entre elas a Gratificação por Atividade de Risco – GAR, não podem ser incorporadas aos vencimentos do servidor. O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 593.068/SC, sob o rito da repercussão geral, fixou a seguinte tese: Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade. Neste sentido, partindo-se da premissa de que a GAR não poderá ser incorporada à aposentadoria, é indevido o desconto de contribuição previdenciária sobre a referida gratificação. Assim, por tratar-se a Gratificação por Atividade de Risco – GAR de verba que não se incorpora aos proventos dos servidores quando aposentados, é devida a restituição dos valores descontados em folha de pagamento, a título de contribuição previdenciária, observado o prazo prescricional quinquenal.
9. O ajuizamento de ação movida pelo sindicado representante da categoria que a autora pertence (Ação de Protesto n. 0709818-06.2023.8.07.0018) com propósito único de interromper o prazo prescricional, se deu em 30/08/2023, de modo que a pretensão da parte autora relativas aos meses 07/2018 e 08/2018 foi alcançada pela prescrição. Precedentes: Acórdão 1947683, 0732280-26.2024.8.07.0016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/11/2024, publicado no DJe: 05/12/2024 e Acórdão 1939988, 0714964-97.2024.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 13/11/2024.
10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para reconhecer a prescrição do direito do autor ao ressarcimento de valores referentes aos meses de 07/2018 e 08/2018. Mantida a sentença em seus demais termos.
11. O DF é isento de custas, em razão de determinação legal. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.